Tribunal: TJDFT
Processo: 0738545-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). PRELIMINAR. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA PLENA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. APURAÇÃO DE CRIME SEXUAIS CONTRA ADOLESCENTE SEM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL EM CURSO. ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO 1 DE 23-JULHO-2024 DO PLENO DO TJDFT. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia/DF em face da autoridade judiciária do Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, para determinar a competência para processar e julgar a suposta prática do crime do art. 241-B da Lei no 8.069/90,
II – Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) declaração, de forma incidental, da inconstitucionalidade e da ilegalidade do artigo 3o, caput, da Resolução no 1, de 23 de julho de 2024, deste TJDFT; (ii) se a Resolução no 1/2024 do TJDFT não atendeu ao exato comando da norma do artigo 23, parágrafo único, da Lei no 13.431/2017, pois o dispositivo, ao determinar que “até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins”, não afastaria a competência dos juizados de violência doméstica e familiar da mulher.
III – Razões de decidir
3. Não há como admitir incidente de inconstitucionalidade pleiteado pela eminente autoridade judiciária de primeiro grau, haja vista sua manifesta ilegitimidade ativa para tal mister, pois, no nosso sistema normativo, quando se trata do sistema difuso de constitucionalidade, referida autoridade, entendendo o preceito inconstitucional, tem o poder jurisdicional de, monocraticamente, assim decidir.
4. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, assegura competência plena dos Tribunais para a organização de sua estrutura judiciária a fim de garantir eficiência e aperfeiçoamento à prestação jurisdicional, sem violação ao princípio da legalidade.
5. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
6. O artigo 3o da Resolução 1, de 23 de julho de 2024 visa proteger a funcionalidade da nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e ao Adolescente, de modo que as ações penais em curso envolvendo vítimas crianças e adolescentes permanecerão nos juízos, vedada a modificação da competência.
7. O princípio da “perpetuatio jurisdicionis” se destina a estabilizar a competência do Juízo, evitando-se modificações de competência nos processos em curso, atendendo-se ao princípio da economia processual.
8. Ao receber a denúncia e determinar a citação do réu, o Juízo Suscitado firmou sua competência para processamento e julgamento da ação penal.
IV - Dispositivo
9. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF).